Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO REVOCATÓRIO E ANULATÓRIO. CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REJEIÇÃO. APELO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DOAÇÃO REALIZADA NA DÉCADA DE 1.960. APURAÇÃO PELO VALOR DO IMÓVEL ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE DOAÇÃO ONEROSO. ENCARGO. CONSTRUÇÃO DE UM SEMINÁRIO MENOR. ENCARGO ATENDIDO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. NÃO ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO. LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CATÓLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO D ADOÇÃO EM LASTRO EM NORMAS POSTERIORES. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO DEMONSTRADA E NÃO IMPUGNADA. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE ENSINO COMPATÍVEL E VOLVIDA À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE RELIGIOSA PRINCIPAL. REGULARIDADE. DESVIO DE FINALIDADE REFUTADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acordão define corretamente o objeto da ação popular, que tem com causa de pedir alegado prejuízo ao erário por desvio de finalidade e violação de encargo em contrato de doação, em razão da locação de parte do imóvel doado com encargo pela TERRACAP à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, a fim de que passem a ser ocupados pelas rés INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA.
3. Ao longo do processo, as partes passaram debater sobre a regularidade administrativa das edificações e licenças de instalação e funcionamento das empresas locatárias, tendo sido realizada extensa produção probatória a esse respeito, apesar de não se tratar do objeto desta Ação Popular ação, e de a matéria estar sendo discutida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público.
3.1. Por ter sido o tema tratado na fase instrutória, o acórdão mencionou a produção da prova na análise da arguição de cerceamento de defesa, concluindo que nada há constatado de irregular no âmbito administrativo a respeito da instalação dos empreendimentos, o que não é objeto do processo, de modo que não há contradição a ser sanada.
4. Foi suscitada no curso do processo a invalidação da doação realizada no ano de 1961, por violação de dispositivos da Lei Distrital no 2.926/ 2002 e do art. 17 da Lei no 8.666/1993, e, em face dessa argumentação, o acórdão concluiu que a doação, em si considerada, é ato jurídico perfeito, ainda que depois a lei tenha criado maiores limitações à doação de imóveis públicos.
5. Quanto à arguição de cerceamento de defesa reiterada sob alegação de violação aos arts. 370 e 371 do CPC, verifica-se ser de manifesta impertinência do pedido de perícia para apuração de questões que não tratam de análise técnica pericial, mas do próprio julgamento do mérito da causa, pois se resumem à valoração da documentação acostada aos autos, a fim de julgar a alegação de desvio de finalidade e violação de encargo de doação, que é a causa de pedir deduzida na petição inicia.
5.1. O alegado não infirma a conclusão de que: “A prova é objetiva quanto às condições do contrato de doação concedido à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA pela NOVACAP, sucedida nos autos pela TERRACAP, assim como revelam as condições do contrato de locação de parte do imóvel para as rés INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA, além de todo o processo de aprovação da construção e instalação do empreendimento pelo DISTRITO FEDERAL.”
6. Quanto ao mais, não há omissão frente a alegação de desvio de finalidade e de violação de encargo de doação sustentadas pelo embargante com fulcro no art. 2o da Lei no 4.717/65, tratando-se de mera reiteração de entendimento contrário ao que restou assentado no julgado, no sentido de que foi atendido encargo de promover a instalação de um Seminário Menor no terreno doado, que funciona no local até os dias atuais, e que a condição resolutiva disposta no contrato de doação apenas impede a alteração na destinação do imóvel, não havendo qualquer óbice contratual à locação parcial do imóvel para atividade complementar tutelada pelo ordenamento jurídico, caso mantida a destinação para a qual foi instituída a doação.
6.1. O acórdão recorrido ainda especifica que a locação parcial para prática de atividade de ensino por instituição católica, compatível com a destinação do imóvel e destinada à arrecadação de recursos para manutenção do Seminário, está tutelada pelos arts. 5o, § 1o, VIII e 8o, da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, e que a locação ensejou efeitos concretos, com a instalação do estabelecimento de ensino, composto por complexo esportivo, com prévia autorização da administração pública e sem oposição da entidade doadora, de modo que a intervenção do Poder Judiciário, de modo contrário a tudo o que foi apurado e decidido na esfera administrativa, resultaria em consequências graves e ensejaria violação à segurança jurídica, em afronta aos arts. 20, 22 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.